Tribunal: TCU
Processo: 018.323/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16091/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.323/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Cristina de Jesus (XXX.335.826-XX); Analice Silva Castro (XXX.808.566-XX); Eduardo Delfino de Alvarenga (XXX.827.986-XX); Flaviana Campos Moreira (XXX.527.596-XX); Lourdes Martins dos Santos (XXX.539.696-XX); Lucas Eduardo de Oliveira (XXX.559.436-XX); Milena dos Santos Silva Louzada (XXX.274.116-XX); Mirele Vieira dos Santos Souza (XXX.393.246-XX); Raul Paixao Alves de Sousa (XXX.135.856-XX); Samuel Souza Ferreira (XXX.580.356-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.